Tribunal: TJDFT
Processo: 0748571-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
EMENTA: CIVIL, CONTRATUAL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO AGRAVADA PELA DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL PARA O FORO DE RECIFE/PE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE E EFICÁCIA. ART. 63, § 1o, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO ART. 53, V, DO CPC. FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA RÉ. ART. 53, III, “A”, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO ART. 53, V, DO CPC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL MANTIDA EM RECIFE/PE. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO AUTOR. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão a qual acolheu preliminar de incompetência territorial e declinou a competência para o foro da Comarca de Recife/PE, com fundamento na cláusula de eleição de foro constante do contrato de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula de eleição de foro prevista no contrato de honorários advocatícios deve prevalecer no ajuizamento da ação indenizatória decorrente de suposta falha na prestação de serviços advocatícios; e (ii) estabelecer se o art. 53, V, do CPC autoriza a fixação da competência no foro do domicílio do autor, afastando o foro eleito e o foro da sede da pessoa jurídica ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula de eleição de foro produz efeitos quando prevista em instrumento escrito, relacionada ao negócio jurídico e pertinente ao domicílio de uma das partes, conforme determina o art. 63, § 1o, do CPC.
4. A cláusula 19a do contrato de honorários elege expressamente o foro de Recife/PE para dirimir controvérsias oriundas da prestação dos serviços advocatícios, abrangendo, portanto, litígios relativos às alegadas falhas profissionais.
5. A causa de pedir da ação indenizatória decorre diretamente da execução do contrato de serviços advocatícios, configurando conexão evidente entre o pacto e o objeto da lide.
6. O agravante não comprova situação de hipossuficiência técnica ou econômica a qual autorize o afastamento do foro eleito, sendo servidor público federal, Auditor do Banco Central, com elevado grau de instrução.
7. A regra do art. 53, V, do CPC não prevalece porque a controvérsia está vinculada ao contrato firmado, e não a acidente de veículos ou delito previsto em norma especial protetiva.
8. Ainda que afastado o foro de eleição, o foro competente seria o da sede da pessoa jurídica ré, situada em Recife/PE, nos termos do art. 53, III, “a”, do CPC.
9. Tratando-se de competência territorial relativa, a observância do foro da sede da pessoa jurídica constitui critério legal aplicável ao caso. Precedente Turmário: “[...] 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão declaratória de incompetência do juízo, fundamentada na escolha aleatória de foro. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante requer a reforma da decisão impugnada, mantendo-se o processamento e julgamento do feito no foro eleito. Aduz ser incabível o declínio de competência, de ofício, porquanto, na hipótese, a competência é territorial, de natureza relativa. Aponta a prerrogativa dada ao consumidor de impetrar suas ações no foro de seu domicílio, conforme disciplinado pelo art. 101, I, do CDC, como uma faculdade, e não como uma obrigação, pois, em determinadas situações, tal imposição implicaria ônus excessivo ao próprio consumidor e inverteria o escopo da lei consumerista, cujo objetivo é favorecer a defesa da parte hipossuficiente da demanda. 2. Sobre a questão, segundo preceitua o art. 46 do CPC, a ação fundada em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis será proposta no foro de domicílio do réu. Em complemento, o art. 53, III, “a”, do CPC dispõe que, para a ação ajuizada contra pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede. Outrossim, na forma da alínea “b” do mesmo artigo, a competência será do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações contraídas pela pessoa jurídica. 2.1. A hipótese dos autos está compreendida na seara da competência territorial, sendo, portanto, relativa. Os artigos mencionados demonstram a existência de foros comuns concorrentes, cuja escolha cabe ao autor. 2.2. Nessa linha, assinala o professor Humberto Theodoro Júnior: “Como, em qualquer caso, a pessoa jurídica ré estará sendo demandada em seu domicílio, caberá ao autor optar entre o foro da sede ou da agência em que a obrigação foi contraída. A previsão do art. 53, III, b, representa uma faculdade para o demandante, e não uma imposição legal”. (Curso de Direito Processual Civil, I, pág. 228, item 151, 57a ed., Forense, 2016). 2.3. Dentro desse contexto, em se tratando de competência territorial, não se admite a declinação de ofício pelo julgador (Súmula no 33 do STJ). Cabe exclusivamente ao réu, em causas nas quais o Ministério Público não seja parte ou não intervenha, alegar eventual incompetência relativa em preliminar de contestação (art. 337, II, do CPC). Caso não o faça, é prorrogada a competência relativa do órgão judicial, na forma do art. 65, caput, do CPC. 2.4. No caso concreto, não há falar em declaração de incompetência e remessa do feito a outro juízo, tendo em vista serem, tanto o domicílio sede da pessoa jurídica demandada quanto o do lugar da agência ou sucursal competentes, concorrentemente, para análise do feito, à escolha do autor da demanda. 2.5. Precedente: “(...)1. Deve ser admitido o foro de Brasília-DF para a ação movida em face de pessoa jurídica com sede em Brasília, uma vez que observado um dos critérios de competência territorial previstos em lei para propositura da demanda, nos termos do artigo 53, III, “a”, do CPC.” (0720608-06.2023.8.07.0000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 10/11/2023). 2.6. Saliente-se, por fim, não se desconhecer a alteração promovida no Código de Processo Civil pela Lei no 14.879/2024 a fim de estabelecer a necessária pertinência do foro eleito com o domicílio das partes ou com o local da obrigação,além de enquadrar o ajuizamento de ação em juízo aleatório como prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício.2.7. Todavia, no caso em tela, como já se fez consignar, não se trata de escolha aleatória de foro, porquanto a parte ré tem domicílio em Brasília-DF, sendo este concorrente com o foro do lugar onde se acha agência ou sucursal da pessoa jurídica. 3. Recurso provido.” (0731159-11.2024.8.07.0000, DJe: 16/10/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A cláusula de eleição de foro prevista em contrato de honorários advocatícios é válida quando guarda pertinência com a relação jurídica e com o domicílio da parte contratada. 2. A ação indenizatória fundada em alegada má prestação de serviços advocatícios se insere no âmbito das controvérsias derivadas do contrato, atraindo a incidência do foro de eleição. 3. Ausente hipossuficiência do autor, não há justificativa para afastar o foro contratualmente eleito. 4. Mesmo sem cláusula de eleição, é competente o foro da sede da pessoa jurídica ré, nos termos do art. 53, III, “a”, do CPC.”
___
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 53, III, “a”, V; 63, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 0731159-11.2024.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe 16/10/2024.